Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025503-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS RECUPERANDOS E EXTINGUIU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS., reconheceu a ilegitimidade ativa dos recuperandos para pleitear a majoração do seu débito e extinguiu, sem resolução de mérito, a impugnação ao crédito apresentada.
Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, os recuperandos são, nos termos do que dispõe o art. 8 da Lei 11.101/05, parte legítima para apresentar a impugnação de crédito. Assevera que foi foi intimada para, também, se manifestar e o fez, prazo legal, concordando com o valor atribuído pelos impugnantes recuperandos e juntando, para tanto, todas as provas que demonstram o seu crédito no valor de R$15.801.544,55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
Desse modo, considerando que na primeira Assembleia Geral de Credores não houve quórum para a votação do plano de recuperação judicial e que a segunda assembleia está agendada para o dia 01.12.2020 às 14h, aduz que é seu direito participar da Assembleia pelo valor correto do seu crédito, na classe II ( garantia real).
.
Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e que seja garantido o seu voto na assembléia de credores considerando o valor total do crédito ( R$15.801.544,55) na Classe II - Garantia Real.
No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedente a impugnação ofertada pelos recuperandos.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque ao julgar a impugnação apresentada o Juízo a quo salientou, in verbis:
“[...]Exsurge dos autos principais que os recuperandos, ora impugnantes, inicialmente listaram em favor da Eisa a quantia de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na Classe II (Garantia Real), bem como o valor de R$82.606,78 (oitenta e dois mil, seiscentos e seis e setenta e oito centavos) na Classe III (quirografária).
Durante a análise administrativa de créditos, os recuperandos/impugnantes pleitearam a majoração do crédito inicialmente listado para que passasse a constar o valor de R$ 15.851.544,55, (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Diante da insuficiência documental, já que parte dos documentos apresentados encontravam-se sem assinaturas, sem registro perante o cartório competente e sem informações de eventuais adiantamentos, a Administradora Judicial deixou de acolher o pedido.”
Desse modo, a toda evidência, o crédito não foi retificado pelo administrador judicial em razão da insuficiência de documentos e quanto a legitimidade da parte recuperanda para impugnar o crédito, a jurisprudência dá guarida ao entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução.” (REsp 1571107/DF, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.13.12.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO (RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DAS RECUPERANDAS – PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O art. 17, do CPC/2015, prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", ao passo que o art. 18, do mesmo diploma normativo, estabelece que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". De acordo com o disposto nos artigos 9° e 10°, da Lei 11.101, de 09/02/05, a habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial é providência que cabe ao credor.” (TJ-MS - AI: 14104496120198120000 MS 1410449-61.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2019)
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR